Tribunal: TJBA
Processo: 0347181-86.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0347181-86.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, EDUARDO AGNELO PEREIRA APELADO: ROSENI NASCIMENTO SOARES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OBRA PÚBLICA. DANOS ESTRUTURAIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela CONDER contra sentença proferida em ação de responsabilidade civil extracontratual, proposta em face da empresa pública estadual, condenando-a à reparação de danos estruturais decorrentes de alegada má execução de obra de drenagem realizada em 2005. A Apelante sustenta nulidade por omissão e, no mérito, a inexistência de nexo causal entre sua atuação e os danos ocorridos em 2008. Contudo, o julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial suscitou, de ofício, a análise de nulidade processual por cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial técnica indispensável, configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar se tal vício processual compromete a validade da sentença a ponto de ensejar sua cassação. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide, em demanda que envolve controvérsia fática e técnica sobre o nexo causal entre obra pública e dano estrutural posterior, configura cerceamento de defesa quando inviabiliza à parte o cumprimento do ônus probatório que lhe foi imposto. A distribuição dinâmica do ônus da prova não dispensa a efetiva produção de provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente quando a matéria exige conhecimento técnico especializado. A prova pericial, nesse contexto, é imprescindível não apenas para que a parte se desincumba de seu ônus processual, mas também para que o Juízo forme seu convencimento com base em elementos objetivos e tecnicamente idôneos. A ausência de produção da prova técnica comprometendo a formação do juízo de valor sobre o nexo de causalidade entre a obra e os danos, torna a sentença carente de fundamentação fática robusta, violando o devido processo legal. Configurado o error in procedendo, impõe-se a cassação da sentença com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização da prova pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de produção de prova pericial imprescindível em demandas que envolvem controvérsia técnica sobre o nexo causal entre obra pública e dano posterior configura cerceamento de defesa e nulidade do julgamento antecipado da lide. A distribuição dinâmica do ônus da prova não exime o Judiciário de assegurar à parte os meios efetivos para seu exercício, notadamente quando a prova técnica é indispensável. A sentença proferida sem lastro probatório adequado em matéria técnica compromete a segurança jurídica e afronta o devido processo legal, devendo ser cassada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV; 37, § 6º; CPC, arts. 373, §1º e §2º, 355, I, e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 136861 (Tema 366), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.03.2020, DJe 13.08.2020 (republicado em 22.01.2021). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0347181-86.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e como apelada ROSENI NASCIMENTO SOARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator